Tribunal: TJBA
Processo: 0000650-37.2012.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000650-37.2012.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: EDSON SANTOS DE OLIVEIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
SUELI ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que reconheceu o direito de servidores públicos ao recebimento de vencimentos retroativos, em razão da nulidade de ato de exoneração invalidado judicialmente, com determinação de reintegração e recomposição integral dos direitos funcionais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de que o pagamento de remuneração a servidor público depende da efetiva prestação de serviço, à luz do princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput).
III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese suscitada pelo embargante, afastando a exigência de contraprestação em razão da nulidade do ato administrativo que impediu o exercício das funções pelos servidores.
4. A reintegração decorrente de anulação de exoneração ilegal possui efeitos ex tunc, impondo a recomposição integral dos direitos, inclusive remuneratórios, sendo inaplicável a regra da contraprestação quando o afastamento decorre de ato ilícito da Administração.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.
O acórdão observou o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao enfrentar adequadamente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido. 2. A nulidade de exoneração de servidor público gera efeitos ex tunc, assegurando a recomposição integral dos vencimentos, independentemente de prestação de serviço no período de afastamento ilegal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

0000650-37.2012.8.05.0220
,

em que figura como embargante

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
e como embargados
EDSON SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2026.

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA